Tribunal: STM
Processo: 7000291-14.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM PROCESSO SELETIVO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. IRRELEVÂNCIA. FALSIDADE CONFIRMADA POR ÓRGÃO COMPETENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento minoritário deste Tribunal, para absolver o Embargante, condenado por incursão no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). O Acusado apresentou falsa declaração de registro profissional, a fim de comprovar requisito exigido em processo seletivo para o ingresso no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea Brasileira.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a validade da confissão extrajudicial não confirmada posteriormente em juízo; e (ii) avaliar a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva, diante da ausência de exame pericial no falsum.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser valorada para fins de condenação, caso tenha sido prestada de forma espontânea, detalhada e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
4. A ausência de exame pericial ou grafotécnico não impede o reconhecimento da materialidade delitiva nas hipóteses em que a falsidade é revelada por outros meios idôneos, especialmente a confirmação do próprio órgão competente para a emissão do documento, como ocorre in casu.
5. Não se configura crime impossível quando o falsum tem aparência verossímil e sua inautenticidade somente é constatada, após diligência junto ao órgão supostamente emissor. Ausência dos elementos exigidos pelo art. 32 do CPM.
6. O art. 311 do CPM é delito de natureza formal, consumando-se com a própria conduta de falsificar ou utilizar documento falso apto a comprometer a fé pública e a regularidade da Administração Militar, independentemente da ocorrência de prejuízo concreto.
7. Conjunto probatório evidenciador da autoria e materialidade delitivas, não existindo fundamentos aptos a justificar a prevalência do voto minoritário.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados, para manter incólume o Acórdão recorrido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. É válida a confissão extrajudicial, quando corroborada pelo conjunto probatório. 2. Nos crimes de falsificação de documento previstos no art. 311 do CPM, a ausência de exame pericial ou grafotécnico não afasta a comprovação da materialidade se o falsum é confirmado por outros meios idôneos de prova, especialmente pela manifestação do próprio órgão responsável por sua emissão.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32 e 311; CPPM, art. 439, “b” e “e”; e CPP, art. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Ap nº 7000005-17.2024.7.05.0005, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23/10/2025; STM, Ap nº 7000815- 79.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 19/9/2024; STM, Ap nº 7000886-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 4/4/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000291-
14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, OPOSTOS EM FAVOR DO
CIVIL LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA, COM O PROPÓSITO DE
MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, EM TODOS OS SEUS
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZIA PREVALECER O VOTO
DECLARADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000420-53.2024.7.00.0000, DA
LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE NEGAVA
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORÉM, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEAS "B" E "E" DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000291-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO FALSA EM PROCESSO SELETIVO DA FORÇA AÉREA
BRASILEIRA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA
DE
EXAME
GRAFOTÉCNICO.
IRRELEVÂNCIA.
FALSIDADE
CONFIRMADA POR ÓRGÃO COMPETENTE. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
POTENCIALIDADE
LESIVA.
CRIME
FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE PREJUÍZO. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão proferido em
Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento minoritário deste
Tribunal, para absolver o Embargante, condenado por incursão no art. 311 do
Código Penal Militar (CPM). O Acusado apresentou falsa declaração de registro
profissional, a fim de comprovar requisito exigido em processo seletivo para o
ingresso no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força
Aérea Brasileira.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a validade da confissão
extrajudicial não confirmada posteriormente em juízo; e (ii) avaliar a
possibilidade de comprovação da materialidade delitiva, diante da ausência de
exame pericial no falsum.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser valorada
para fins de condenação, caso tenha sido prestada de forma espontânea,
detalhada e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
4. A ausência de exame pericial ou grafotécnico não impede o reconhecimento
da materialidade delitiva nas hipóteses em que a falsidade é revelada por outros
meios idôneos, especialmente a confirmação do próprio órgão competente para
a emissão do documento, como ocorre in casu.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não se configura crime impossível quando o falsum tem aparência verossímil
e sua inautenticidade somente é constatada, após diligência junto ao órgão
supostamente emissor. Ausência dos elementos exigidos pelo art. 32 do CPM.
6. O art. 311 do CPM é delito de natureza formal, consumando-se com a própria
conduta de falsificar ou utilizar documento falso apto a comprometer a fé
pública e a regularidade da Administração Militar, independentemente da
ocorrência de prejuízo concreto.
7. Conjunto probatório evidenciador da autoria e materialidade delitivas, não
existindo fundamentos aptos a justificar a prevalência do voto minoritário.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados, para manter
incólume o Acórdão recorrido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. É válida a confissão extrajudicial, quando corroborada
pelo conjunto probatório. 2. Nos crimes de falsificação de documento previstos
no art. 311 do CPM, a ausência de exame pericial ou grafotécnico não afasta a
comprovação da materialidade se o falsum é confirmado por outros meios
idôneos de prova, especialmente pela manifestação do próprio órgão
responsável por sua emissão.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32 e 311; CPPM, art. 439, “b” e “e”;
e CPP, art. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Ap nº 7000005-17.2024.7.05.0005, Rel.
Min. Marco Antônio de Farias, j. 23/10/2025; STM, Ap nº 7000815-
79.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 19/9/2024; STM, Ap
nº 7000886-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
4/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos em favor de LEANDRO ORLANDO LIMA
DA ROSA, para manter inalterado o Acórdão embargado, em todos os seus jurídicos e legais
efeitos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio de LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA, contra
o Acórdão não unânime proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000420-
53.2024.7.00.0000, apreciada na sessão virtual de julgamento de 17/2/2025 a 20/2/2025
(evento 29, EXTRATOATA1, da Apelação).
1. Processo paradigma
No julgamento da insurgência originária, o Plenário deste Tribunal, por maioria,
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), determinando
a reforma da Sentença absolutória e a condenação do Acusado pelo delito previsto no art. 311
do Código Penal Militar (CPM), aplicando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a alínea “a”, reconhecendo o
direito de recorrer em liberdade e fixando o regime inicial aberto, em caso de cumprimento
de pena. Por fim, indeferiu o requerimento da Defesa Pública de fixação de honorários
(evento 29 da Apelação).
A divergência lastreou-se no voto do Exmo. Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que negava provimento ao Apelo ministerial, a fim de manter incólume o
veredito primevo, alterando, tão somente, o fundamento da absolvição para o art. 439, “b” e
“e”, do CPPM (evento 32 da Apelação).
O Acórdão embargado, da lavra do Ministro LEONARDO PUNTEL, Relator
do Apelo, restou assim ementado (evento 35 da Apelação):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FASE
INQUISITORIAL. CONFISSÃO. VALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE.
APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo acusado, ainda que
não confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova
constantes dos autos.
No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só confessou a conduta,
como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para forjar o documento
apresentado à Administração Castrense.
Não se pode reconhecer em benefício do Acusado a configuração de crime impossível, quando
a constatação da falsidade documental depender de dados e conhecimentos não disponíveis ao
homem médio.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União carece de
previsão regimental que a autorize, sendo indevida.
Apelo provido. Decisão por maioria.
O Aresto foi publicado no DJe de 7/4/2025 (evento 37 da Apelação). A
intimação eletrônica foi expedida neste mesmo dia, e a confirmação pelo Órgão Defensório
registrada no dia 2/5/2025, data em que houve a interposição da presente insurgência (eventos
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

43 e 44 da Apelação).
2. Razões/Contrarrazões
Em suas razões recursais, a Defesa Pública almeja a prevalência do voto
divergente da lavra do Ministro COÊLHO, sustentando a inexistência de provas suficientes
para a condenação, face à ilegitimidade da confissão extrajudicial não confirmada em juízo,
bem como a ausência de comprovação da materialidade delitiva, devido à não realização de
exame pericial (evento 1).
Nesse viés, a DPU alega:
Desta feita, não é possível a tipificação de falsidade de documento por meio de simples
apresentação de depoimento extrajudicial, assim como do simples preenchimento de
declaração de idoneidade, já que o auto de declaração deve passar por validação da
Administração Militar.
Em suma, não existindo prova suficiente para a condenação e, ainda, considerando que as
circunstâncias do caso, reforçam justamente a inexistência de qualquer elemento negativo em
desfavor do embargante, sendo forçoso concluir-se pela manutenção da r. sentença a quo que,
corretamente, decidiu pela absolvição.
Ao final, requer o provimento dos Infringentes, a fim de fazer prevalecer o
posicionamento encartado no voto dissidente, com a consequente manutenção da sentença
absolutória em favor do Embargante, nos termos do art. 439, “b” e “e”, do CPPM.
Na sequência, verificando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal, admiti os presentes Embargos, em decisão proferida no dia 9/5/2025 (evento 5).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Contrarrazões firmadas pelo Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, posicionou-se pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pela sua rejeição, mantendo-se hígido o Acórdão que condenou o Embargante pela
incursão no art. 311 do CPM (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, conforme Decisão acostada nos autos
(evento 5), e não havendo questões preliminares a enfrentar, passo à análise da irresignação
defensiva.
1. Considerações iniciais
Os Embargos Infringentes e de Nulidade são cabíveis contra decisão não
unânime desfavorável ao réu, em sede de apelação, conforme se depreende da dicção dos art.
538 e 539 do CPPM e 124, I, “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Infringentes em tela foram opostos pela DPU em assistência de LEANDRO
ORLANDO LIMA DA ROSA, contra o Acórdão deste Sodalício, lavrado no julgamento da
Apelação nº 7000420-53.2024.7.00.0000. Este, por maioria, deu provimento integral ao
Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória, a fim de condená-lo à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do CPM, estabelecendo o regime prisional
inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos consignados no Decisum (evento 29, EXTRATOATA1, da Apelação).
À vista desse panorama, a Defesa Pública reivindica a reforma do Acórdão
embargado, com o intuito de tornar prevalente o Voto minoritário proferido pelo Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e manter a absolvição prolatada na instância a quo, assentando-
a no art. 439, “b” e “e”, do CPPM (evento 32).
No julgamento do Apelo, considerando o contexto fático-probatório estampado
nos autos, perfilhei-me à corrente majoritária, com a qual permaneço em sintonia, pelos
motivos que passo a expor.
2. Contextualização da insurgência
O ora Embargante, com o propósito de ingressar no Quadro de Sargentos da
Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea Brasileira (QSCON 1-2023), por meio de
processo seletivo para convocação e incorporação de profissionais de nível médio com vistas
à prestação do serviço militar voluntário em caráter temporário, apresentou à Administração
Militar, em 1º/12/2022, falsa declaração de registro profissional junto ao Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia (CRTR) da 14ª Região, objetivando demonstrar sua inscrição
regular junto a esse Órgão, como Técnico em Radiologia (evento 12, OUT4 – fls. 1/7, do
IPM nº 7000023-79.2023.7.08.0008).
No decorrer das etapas de verificação documental, a Comissão de Seleção
Interna do QSCON 1-2023 remeteu a referida declaração ao citado Conselho Regional,
buscando confirmar sua autenticidade. Em resposta (Ofício CRTR 14ª Região nº 006/2023,
de 24/1/2023), o Órgão de Classe informou que “o documento apresentado pelo candidato
não condiz com os padrões das certidões emitidas pelo CRTR 14ª Região, bem como as
informações que constam no ‘documento DECLARAÇÃO’ são incompatíveis com as
informações cadastrais do banco de dados do CRTR 14ª Região” (evento 1, OUT2 – fl. 5, do
IPM).
Consta nos autos que o Embargante, por ocasião do interrogatório ocorrido na
fase inquisitorial, confessou a autoria do ilícito, relatando, de maneira espontânea e com
riqueza de detalhes, o modus operandi por ele empregado na confecção da contrafação e o
porquê da dinâmica delitiva (evento 1, OUT3 – fls. 21/22 e OUT4 – fls. 1/2, do IPM).
Finalizada a inquisa, o Parquet Castrense ofereceu denúncia pela prática do
crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM). Deflagrada a Ação Penal Militar
(APM) nº 7000054-02.2023.7.08.008/PA, após o transcurso regular da instrução processual, o
Juiz Federal Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) julgou
improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o Acusado da imputação, por considerar
inexistirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, c/c o
art. 3º, “a”, do CPPM (evento 81, SENT1, da APM nº 7000054-02.2023.7.08.0008).
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, o Magistrado sentenciante reconheceu a falsidade do documento
apresentado pelo Embargante, porém, considerou haver dúvida quanto à autoria delitiva, haja
vista a confissão por ele realizada na fase investigativa não ter sido confirmada em juízo,
concluindo, em consequência, pela ausência de provas do responsável pela falsificação. Em
adendo, pontuou a inocorrência do crime propriamente dito, inclusive porque a própria
Comissão de Seleção detectou o falsum, antes que sobreviesse qualquer prejuízo à
Administração Castrense.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o Apelo nº 7000420-
53.2024.7.00.0000, requerendo a condenação do Acusado, nas raias da Exordial Acusatória.
Em suas Razões recursais, o MPM ressaltou que:
Em que pese a certeza da pretensão punitiva, ante a validade da confissão extrajudicial e sua
harmonia com as demais provas, o fato do MM Juiz ter dúvida sobre a autoria da falsificação,
mas não o ter sobre o uso, não impediria a condenação do apelado pelo uso de documento
público falso, porque const da denúncia que ele usou documento falso, ex vi do art. 315 do
CPM. Isso porque existe instituto da eamendatio libelli no CPPM, conforme se verifica na
seguinte Decisão (evento 101, RAZAPELCRIM1, da Apelação).
A irresignação ministerial foi provida por esta Corte Castrense, pelo voto da
maioria de seus membros, nos termos em epígrafe, sendo o posicionamento dissidente do
eminente Ministro COÊLHO a solução jurídica ora vindicada pela Defesa Pública (evento 1).
3. O voto minoritário paradigma (Ministro José Coêlho Ferreira)
Os Embargos Infringentes sub oculi foram manejados com o objetivo de tornar
prevalente, em todos os seus termos, o voto representante da tese dissidente, que negou
provimento ao recurso ministerial, em favor do Embargante, nos termos alhures relatados.
Para contextualizar a divergência, trago respeitosamente à colação excertos do
voto apresentado pelo então Decano desta Corte, posicionamento almejado pela Defesa:
8. Pertinente mencionar que o apelado confessou na fase inquisitorial ser autor da suposta
falsificação documental e também de seu uso perante a Administração Militar (evento 1, doc.
3, fl. 21 e doc. 4, fl. 2 do IPM nº 7000054-02.2023.7.08.0008). Em seu depoimento
extrajudicial disse que:
“[...] providenciou junto à internet um documento provisório para apresentar a
comissão de seleção do QSCON 1—2023 para não perder a oportunidade da vaga no
referido processo seletivo e na ocasião de receber seu registro original efetuaria a troca
dos documentos da declaração elaborada por ele pela Declaração original recebida do
Conselho, quando regularizada sua inscrição, fl nº 26 [...]”.
8.1. No entanto, usou direito ao silêncio na fase judicial (Evento 42 da APM). A propósito,
na visão do MM Juiz, está provada a utilização, mas não, a falsificação pelo apelado,
porque a confissão não foi produzida judicialmente.
[...]
10. Em contextualização, saliento que não há prova pericial atestando a falsidade do
documento apresentado. Outrossim, não há nenhuma prova nos autos que comprove o liame
entre o falsum e o Apelado. As razões do MPM e a condenação posta pela ilustre Turma
pautaram-se, sobremaneira, pela confissão extrajudicial do acusado, tendo em vista que, em
juízo, o réu usou sua garantia constitucional de ficar em silêncio.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Logo, observa-se que a materialidade do crime se mostra fragilizada, em que pese, o
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTC) da 14ª Região ter negado a existência
documental atrelada, não há nos autos o respectivo exame pericial, prova fundamental para a
comprovação e concatenação da materialidade.
11.1. Assim, o conjunto probatório dos autos, in espécie, é insuficiente para o embasamento de
eventual condenação, uma vez que a materialidade acima mencionada não restou confirmada,
diante da ausência de exame que atestasse o falsum.
11.2. Em que pese o réu ter confessado, o que em princípio indicaria a autoria do crime, há de
se considerar, ante a ausência do aludido laudo ou exame grafotécnico, que a materialidade
não restou suficientemente apta a culminar em um édito condenatório.
[...]
11.4. Diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que, em se
tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e da autoria do delito, sob pena de nulidade.
[...]
13.1. O documento “falsificado” sem prova pericial que apontasse a falsidade, a meu sentir,
mostrou-se, peremptoriamente sem capacidade lesiva, pois, sem condições de enganar a
Administração Militar, uma vez que a Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023
plotou, primo ictu oculi, as divergências e as incongruências no documento.
14. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico resguardado pela
legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado diante do
documento apresentado à Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023.
[...]
18. Destarte, em conclusão, a conduta desenhada nos autos revelou-se atípica na esteira do
art. 32 do CPM (Crime Impossível), conquanto, impõe-se a manutenção da absolvição do
Apelado do crime de falsidade material, art. 311 do CPM, com fundamento no art. 439, "b" do
CPPM.
19. Nesse comenos, também imperioso manter a absolvição “por não existir prova suficiente
para a condenação”, nos termos do art. 439, "e" do CPPM, na esteira dos fundamentos
expostos nos itens 8 a 10 deste Voto.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para manter a Sentença absolutória, porém, com fundamento no art. 439,
alíneas "b" e “e” do CPPM. (evento 32, DECLARAÇÃO DE VOTO1, da Apelação) (grifos no
original)
A meu ver, não obstante a percuciente fundamentação desenvolvida no voto
condutor da tese minoritária, a irresignação defensiva não merece prosperar, como adiante
demonstrar-se-á.
4. Apreciação das teses defensivas
O cerne da divergência in tela, decorrente do julgamento da Apelação nº
7000420-53.2024.7.00.0000, reside na alegada inexistência de fundamentos jurídicos
suficientes para respaldar a condenação do Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incurso no art. 311 do CPM, nos lindes do Acórdão reprochado.
O Órgão Defensório, com fulcro no posicionamento vencido no julgamento do
Apelo, sustenta que o conjunto probatório contido nos autos é frágil, sob os seguintes
aspectos:
a) atipicidade da conduta, por tratar-se de crime impossível (art. 439, “b”, do
CPPM); e
b) inexistência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, ante a não
confirmação em juízo da confissão extrajudicial feita pelo Acusado, e, também em virtude da
ausência de exame pericial a respeito do falsum (art. 439, “e”, do CPPM).
Passa-se ao exame de cada um desses argumentos.
4.1. Da atipicidade da conduta do Embargante (crime impossível)
A Defesa Pública alega que a conduta sub examine está revestida de atipicidade,
por absoluta impropriedade do objeto, com fulcro no art. 32 do CPM, atraindo a incidência
do instituto do crime impossível no caso em tela.
Para tanto, resgata trecho do Decisum de primeiro grau, afirmando que “A
falsidade foi detectada pela Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023 a partir do ofício
de resposta do CRTC 14ª Região, o que indica que o falso não era capaz de enganar a
Administração da Aeronáutica”, de modo que a declaração falsa não gerou qualquer dano à
Administração Militar, elemento essencial para a caracterização do delito de falsificação de
documento (Grifos nossos).
Ocorre que a Força Aérea Brasileira não detectou, prima facie, a falsidade
documental. Ao contrário, foi necessário empreender diligência e solicitar a confirmação
junto ao órgão supostamente emissor da declaração, fato que, per si, afasta a “ineficácia
absoluta do meio empregado” e a “absoluta impropriedade do objeto”, exigíveis para a
configuração do instituto do crime impossível, nos termos do citado artigo.
A declaração da testemunha de acusação, Sra. Neuza Maria Ferreira de Lima,
então Diretora do CRTR 14ª Região, corrobora a eficácia do falsum, ao confirmar, em juízo,
existir semelhança concreta entre a padronagem da declaração inautêntica e aquela utilizada
nos documentos formalmente emitidos pelo órgão. Em especial pelo fato de as rubricas
reproduzidas pelo Embargante serem de funcionários efetivos, aspecto que claramente
dificultou a identificação imediata da contrafação.
Esta questão foi abordada no Acórdão de forma minudente. Confira-se:
Em primeiro lugar, não se verifica no caso em tela hipótese de configuração de crime
impossível, na forma descrita pelo Juízo a quo, pela absoluta impropriedade do meio.
Isso porque, conforme se apurou, a falsidade não pôde ser constatada imediatamente pela
Administração Castrense que, por zelo, realizou diligências complementares no sentido de
verificar a autenticidade dos documentos apresentados pelo Acusado.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, depreende-se da declaração do próprio Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 14ª Região (CRTR 14ª Região) que os elementos que indicaram a falsidade do
documento em questão não correspondem a aspectos disponíveis ao cotejo do homem médio,
como as discrepâncias no formato padrão utilizado pelo Conselho, bem como na
inconsistência dos dados presentes no documento quando comparados à base de dados do
Órgão.
[...]
Além disso, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, NEUZA MARIA
FERREIRA DE LIMA, então Diretora Presidente do CRTR 14ª Região, afirmou em Juízo
haver semelhança entre a contrafação do Acusado e o documento padrão utilizado pelo
Órgão, bem como informou que houve a utilização de rubricas efetivamente pertencentes a
funcionários daquele Conselho. Seu depoimento será explorado de maneira mais completa
logo mais. (Evento 35, ACOR1, da Apelação)
Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, a declaração falsa tinha
evidente potencial para iludir o homem comum, tendo sido necessária a intervenção da
instituição competente para a averiguação de sua veracidade. Não fosse o meticuloso exame
documental realizado pela Comissão de Seleção Interna do QSCON 1-2023, que diligenciou
junto ao CRTR 14ª Região, o Embargante teria violado as regras e a lisura do certame, ao
avançar para as etapas seguintes, podendo até mesmo vir a ocupar vaga de candidato para a
qual era exigido requisito que não detinha.
Ademais, a partir da literalidade do preceito primário do art. 311 do CPM, tem-
se que a falsificação/adulteração do documento ocorre, “desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar”, realçando a importância do bem jurídico tutelado: a fé
pública conferida à Administração Castrense.
Trata-se de crime formal, cuja consumação independe do efetivo resultado
lesivo, ou seja, a simples realização da conduta proibida resulta na ofensa ao preceito contido
no tipo penal, independentemente de qualquer efeito concreto ou consequência efetiva. Dessa
maneira, a apresentação formal, pelo Acusado, da declaração inverídica para instruir a
documentação comprobatória dos requisitos exigidos para a participação no processo seletivo
de ingresso na Aeronáutica foi bastante para configurar a ação ilícita, pois o mero risco
potencial do dano tem o condão de caracterizar a ameaça à fé pública e credibilidade dos
documentos veiculados no ambiente castrense.
Assim sendo, a lesão à Administração Militar restou concretizada com a mera
apresentação da declaração falsa, a qual, ressalte-se, foi aceita pela Comissão de Seleção, não
tendo sido percebida de imediato.
A rigor, o Embargante alcançou seu objetivo primário (inscrever-se no processo
seletivo), informando ser Técnico em Radiologia regularmente inscrito no CRTR 14ª Região,
quando, em verdade, não ostentava tal condição. Logo, patente a potencialidade lesiva do
instrumento do crime, restando concretizado o dano à Administração Militar, e,
consequentemente, a consumação da prática ilícita.
Acerca do instituto do crime impossível na seara castrense, a jurisprudência
deste Tribunal possui o seguinte entendimento consolidado:
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CRIMES DE FALSIFICAÇÃO (ART.
311 DO CPM) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315, CPM). PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. CONFISSÃO.
VALIDADE.
CONDENAÇÃO.
[...]
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. Militar do Exército que apresentou dois Ofícios falsificados,
supostamente oriundos de Organização Militar, em Centro Universitário, para justificar faltas
às aulas. Documentos com aparência verossímil, aptos a enganar terceiros, sendo a fraude
descoberta por fato externo à falsificação. [...] 2. A tese de crime impossível, art. 32 do CPM,
acolhida na Sentença de Primeira Instância, foi afastada. A falsificação não era grosseira.
Jurisprudência do STM confirma que a ineficácia absoluta do meio somente se aplica
quando a falsificação é perceptível de plano por qualquer indivíduo. [...] 4. Provimento
parcial do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000005-17.2024.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: 10/11/2025) (grifos nossos)
Irretocável, pois, o Acórdão vergastado, nesse ponto.
4.2. Das provas para a condenação (autoria e materialidade)
Outro argumento trazido pela Defesa Pública como amparo à manutenção da
absolvição do Embargante diz respeito à alegada insuficiência de provas para respaldar a
condenação. No vértice, a DPU sustenta que a única prova considerada para tanto foi a
confissão extrajudicial do Acusado, que, não confirmada em sede judicial, deve ser
rechaçada.
Resgatando o raciocínio esposado no voto dissidente, o Órgão Defensivo
pondera em seu petitório recursal que:
(...) em que pese o embargante ter confessado em Inquérito Penal Militar, o que,
supostamente, indicaria a autoria do crime, há de se considerar, ante a ausência do aludido
laudo ou exame grafotécnico, que a materialidade não restou suficientemente apta a culminar
em um édito condenatório, ademais, o embargante usou o direito ao silencio na fase judicial
(Evento 42 da APM nº 7000054-02.2023.7.08.0008), que, a propósito, na visão do Juízo a
quo, está provada a utilização, mas não, a falsificação pelo embargante, vez que a confissão
não foi produzida judicialmente. (evento 1) (grifos no original)
O esforço argumentativo da Defesa Pública carece de razão.
De fato, o Acusado não ratificou em juízo a confissão por ele realizada durante
a fase da Inquisa. No entanto, tal fato não tem o condão de tornar sem efeito ou apagar do
mundo suas declarações, tampouco retirar-lhes a força probante, mormente quando se
verifica estarem em perfeita harmonia com os demais componentes da narrativa acusatória.
Ante a indiscutível riqueza de detalhes exposta pelo próprio Embargante, é
válido trazer à colação o aludido interrogatório:
[...] disse que: Desde que soube do processo seletivo, imediatamente começou a dar entrada
no Registro junto ao Conselho do CRTR 14ª Região para regularizar sua situação cadastral e
sabendo de que seria demorado foi pessoalmente ao Conselho pegar a orientação do que
precisaria para o registro e informar da urgência que tinha sobre o Registro. O Conselho deu
prazo de 15 a 20 dias para que o documento estivesse pronto. Deu entrada na solicitação no
dia 39/11/2022. Posteriormente fez outros contatos com o Conselho solicitando urgência no
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendimento, cobrando a documentação, mas não obteve retorno. Diante disso providenciou
junto a internet um documento provisório para apresentar a comissão de seleção do QSCON
1-20223 para não perder a oportunidade da vaga no referido processo seletivo e na ocasião
de receber seu registro original efetuaria a troca dos documentos da declaração elaborada
por ele pela Declaração original recebida do Conselho quando regularizada sua
inscrição [...]. PERGUNTADO: O senhor confirma que os dados do registro de inscrição que
constam na referida documentação dizem respeito ao senhor? RESPONDEU: como não tinha
os dados de Registro no Conselho, providenciou um documento e tomou a decisão de elaborar
um para não perder a vaga no Processo Seletivo. Pegou um modelo da internet. Tomou a
atitude de fazer este documento em virtude de ter confiado no prazo estipulado pelo
Conselho de Radiologia. ANUNCIADO: Em consulta ao Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia 14ª Região, obtivemos a informação de que os dados de registro e inscrição
contidos nesta “Declaração” que o senhor apresentou, à Comissão de Seleção do Processo
Seletivo para o QSCON 1—2023, são incompatíveis com as informações cadastrais do banco
de dados do CRTR 14ª Região. PERGUNTADO: o que o senhor tem a dizer sobre esta
“Declaração" do CRTR l4ª Região que o senhor apresentou a comissão do QSCON 13023.
contendo informações divergentes do banco de dados do CRTR 14ª
Região? RESPONDEU: disse que elaborou a declaração para não perder a vaga no
processo e quando tivesse o registro próprio faria a troca e alegaria ter sido engano, ou algo
do tipo. PERGUNTADO: de quem são estes dados de registro que constam nesta
"“Declaração" que o senhor apresentou? RESPONDEU: não faz a menor ideia. Foi um ato
sem pensar e que depois que pegasse o próprio Registro, faria a troca. PERGUNTADO: Foi
o senhor mesmo quem produziu esta “Declaração” do CRTR 14ª Região? RESPONDEU: que
sim. PERGUNTADO: Como o senhor fez este documento? Utilizou que recursos
tecnológicos? Colocou quais informações nela? RESPONDEU: que procurou pelo youtube.
Nada profissional, apenas como faria a troca de nomes no documento e dos dados. Pegou o
modelo no Google. colocou no Word e fez a alteração dos dados. PERGUNTADO: O senhor
pode descrever o passo a passo de como produziu esta “Declaração” do CRTR 14ª
Região? RESPONDEU: copiou a imagem, salvou. jogou no Word e faz as alterações.
Apontando no documento apresentado. disse que alterou o campo destinado ao nome, CPF,
e colocou no campo “CRTR nº” o nº do protocolo que recebeu quando deu entrada no novo
registro. Bem como a assinatura final da declaração também foi feita em documento a parte
e tirado cópia no documento final da declaração. PERGUNTADO: Qual foi a finalidade do
senhor produzir esta “Declaração” do CRTR l4ª Região? RESPONDEU: para não perder a
vaga no Processo Seletivo naquele momento. Pois sempre quis entrar para as Forças
Armadas e produziu o documento sem pensar nas consequências e para seguir na seleção e
não ser eliminado. Não imaginou que tornaria a proporção que chegou de ser chamado para
inquirição. Vendo a gravidade do ato, recorreu ao advogado. (Evento 1, OUT3 – fls. 21/22 e
OUT4 – fls. 1/2, do IPM) (grifos nossos)
Da leitura do excerto transcrito depreende-se, de modo incontroverso, a autoria
da prática delitiva levada a efeito pelo Embargante, evidenciados, inclusive, o dolo presente
na conduta e a motivação do comportamento ilícito, bem como a elucidação do modus
operandi por ele adotado na trama criminosa, que, vale reafirmar, foi relatado com precisão e
riqueza de detalhes.
Para além, o fato de a referida confissão ter sido realizada na presença do
advogado constituído pelo próprio Acusado, conforme assinalado no Acórdão reprochado,
confere ao ato ainda mais segurança jurídica e robustez, não remanescendo dúvidas quanto às
informações por ele fornecidas em sua inquirição, cuja narrativa apresenta coerência e coesão
incontestáveis.
A alegação defensiva de que a condenação perpetrada por esta Instância ad
quem baseou-se, exclusivamente, no aludido interrogatório inquisitorial não merece
prosperar. A toda evidência, seu conteúdo está consentâneo com a conjuntura fática e
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alinhado com o conjunto probatório dos autos, não havendo que se falar em violação ao art.
155 do CPP comum ou à garantia constitucional do direito ao silêncio, como suscitado nos
presentes Infringentes.
Nesse compasso, repise-se que a falsidade do documento apresentado pelo
Embargante restou devidamente comprovada, sobretudo após a informação prestada pelo
CRTR 14ª Região, órgão competente para sua emissão. O referido Conselho Regional atestou
que a declaração não possuía autenticidade e destacou que a informação quanto à
regularidade da inscrição do Acusado junto àquela Regional era inverídica.
Outrossim, considerando-se a confirmação incontestável do falsum pelo
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª Região, a apontada ausência de exame
pericial ou laudo grafotécnico mostra-se despicienda, ante a solidez dos elementos probantes.
Nesse fio, há de se ter em vista, na esteira do raciocínio até aqui delineado, que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos delitos de falso,
havendo evidente certeza quanto à inautenticidade, a prova pericial pode ser suprida por
outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, não sendo sua mera ausência
motivo para o afastamento do crime.
Até porque, se o próprio CRTR 14ª Região – órgão competente para a emissão
de documentos daquela natureza – foi categórico ao atestar a ausência de legitimidade da
declaração apresentada pelo Acusado, que outro meio de prova seria mais contundente para
tal?
Aliás, não se olvide que o Magistrado de primeiro grau, em seu Decisum,
reconheceu a falsidade da declaração, questionando apenas a autoria da contrafação, aspecto
que, a rigor, foi bem delineado pelo próprio Embargante.
A título de observação, vale registrar que, uma vez confirmada a existência
do falsum, não consta nos autos nenhuma informação de que terceira pessoa tenha sido
responsável pela adulteração, ou que o Acusado desconhecesse a falsidade da declaração por
ele apresentada perante a Força Aérea Brasileira, aspecto que confere inegável credibilidade
às informações prestadas na inquisa, a despeito do seu silencio em juízo.
Assim, resta notória a confirmação da autoria delitiva imputada ao Acusado,
pois:
- o Embargante assumiu a responsabilidade pela produção do documento
inverídico, mesmo que em sede extrajudicial;
- a instituição responsável confirmou a inautenticidade da declaração; e
- ausente indicação de desconhecimento ou imputação da ação ilícita a terceiros.
Conferindo suporte a este entendimento, há inúmeros precedentes deste
Sodalício no sentido da validade das confissões prestadas em sede inquisitorial, desde que
compatíveis com os demais elementos dos autos, dentre os quais são exemplos:
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINARES. [...] NULIDADE POR INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E VALORAÇÃO
DE CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. FALTA DE RESPALDO JURÍDICO E
AMPARO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCREPÂNCIA DE DEPOIMENTOS. INCERTEZA DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Em relação às alegações de
incongruência da sentença e de valoração de confissão em sede inquisitorial, falta amparo
legal e respaldo jurídico, instando esclarecer que a Sentença foi perfeita em sua
fundamentação, haja vista que este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que a
confissão em fase preliminar, quando se coaduna com as demais provas dos autos, pode ser
admitida para suportar a condenação. [...] Sabe-se que a confissão extrajudicial, por si só,
não pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória se juntou a vários
outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro probatório mínimo suficiente e
robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, além de servir de base
para condenação. [...] Autoria e materialidade comprovadas. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000815-
79.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
19/9/2024, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
SIMPLES. ART. 240 CPM. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
CONVERGÊNCIA
DEMAIS
PROVAS.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. Incidem no crime de
peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que, embora não tivessem posse ou
detenção, apropriaram-se de bem público, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar
lhes proporcionava. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é hábil a fazer
prova da autoria quando há compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais.
Autoria e materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para
manter a condenação dos apelantes imposta na primeira instância. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000886-81.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 4/4/2024, Data de Publicação: 16/4/2024) (grifo nosso)
Inequívocas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas in casu, não havendo
qualquer dúvida a respeito da comprovação da responsabilidade do Acusado, nos termos
imputados na peça pórtico da persecução penal.
5. Considerações finais
Posto isso, tendo em conta toda a conjuntura fática retratada no feito de origem,
bem como a comprovação da prática delitiva empreendida pelo Embargante, no intuito de
ludibriar a Administração da Aeronáutica e participar do processo seletivo para ingresso no
Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea Brasileira
(QSCON 1-2023), evidencia-se que a absolvição proclamada em primeira instância e
vindicada pela Defesa não reflete a melhor solução jurídica para a hipótese fática em
comento.
Em razão disso, a manutenção da condenação do Acusado, sob os fundamentos
erigidos no Acórdão questionado, é medida que se impõe, não trazendo os Infringentes em
apreço qualquer justificativa idônea a apontar em sentido contrário.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, reafirme-se que o comportamento do Embargante não é caso
isolado dentre tantos apreciados por esta Corte, e a multiplicação de atitudes como a que ora
se examina, além de comprometer o adequado desempenho das rotinas administrativas
castrenses, transmite ideia equivocada àqueles eventualmente inclinados a agir da mesma
maneira. Diante disso, ganha realce a repreensão criminal aplicada em situações desse jaez,
frente à necessidade de repelir qualquer pecha de impunidade.
Em arremate, trago à colação as judiciosas colocações do Custos Legis, em sede
de Contrarrazões ao presente recurso, que sinalizam no mesmo prumo (evento 9):
A tese de que não houve risco à Administração Militar é incompatível com o contexto fático. O
documento foi de fato utilizado em seleção militar e poderia, não fosse a verificação da
falsidade, gerar o ingresso irregular nas fileiras militares. Esse risco à idoneidade do
processo seletivo é suficiente para caracterizar a tipicidade material.
Quanto à autoria, a confissão extrajudicial do embargante é detalhada, espontânea e
compatível com os demais elementos de prova, incluindo a confirmação de falsidade do
documento pelo próprio órgão que figura como expedidor, Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia. Mesmo não reiterada em juízo, a jurisprudência do STM é firme no sentido de que
a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos, é válida e suficiente para
sustentar condenação (Ap. Crim. 7000886-81.2023.7.00.0000).
Além disso, a ausência de laudo grafotécnico não invalida, por si só, a prova da falsificação,
especialmente quando a inautenticidade é comprovada de maneira incontrastável por órgão
oficial. No presente caso, a contrafação foi confirmada pelo próprio órgão que, supostamente,
teria emitido o documento em questão, o que confere plena credibilidade à prova documental.
Nesse contexto, ausência do laudo técnico específico não compromete a materialidade do
delito, que resta suficientemente demonstrada por outros meios idôneos.
Não se pode ignorar que o embargante, ao confeccionar e apresentar documento falso,
praticou conduta dolosa com clara finalidade de obter proveito indevido, circunstância que
afasta qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável.
6. Conclusão e dispositivo
À luz de todas as considerações expendidas, com vênias ao posicionamento
divergente, é notória a conclusão de que o Acórdão exarado nos autos da Apelação nº
7000420-53.2024.7.00.0000 não merece qualquer reparo, devendo ser mantida intacta a
reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão imposta ao Embargante, por incursão no art. 311 do
CPM, com o regime prisional inicial aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, como fixado no Acórdão condenatório objurgado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos em favor de LEANDRO ORLANDO LIMA
DA ROSA, com o propósito de manter inalterado o Acórdão embargado, em todos os seus
jurídicos e legais efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381003v33 e do código CRC be6bcea6.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/03/2026, às 17:06:14
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381003 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000291-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os
presentes embargos infringentes e de nulidade do julgado, mantendo na íntegra o acórdão
embargado que deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar para reformar a
sentença absolutória e condenar o civil Leandro Orlando Lima da Rosa à pena de 2 anos de
reclusão pelo crime de falsificação de documento público (art. 311 do Código Penal
Militar), nos termos do voto do Relator, Ministro Lourival Carvalho Silva.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor de Leandro Orlando Lima da Rosa, insurgindo-se contra o acórdão deste
Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000420-53.2024.7.00.0000 (evento 1,
EMBINFNUL1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa processo 7000420-
53.2024.7.00.0000/STM, evento 35, ACOR1:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FASE
INQUISITORIAL. CONFISSÃO. VALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE.
APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo acusado, ainda que
não confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova
constantes dos autos.
No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só confessou a conduta,
como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para forjar o documento
apresentado à Administração Castrense.
Não se pode reconhecer em benefício do Acusado a configuração de crime impossível, quando
a constatação da falsidade documental depender de dados e conhecimentos não disponíveis ao
homem médio.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União carece de
previsão regimental que a autorize, sendo indevida.
Apelo provido. Decisão por maioria.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 17/2/2025 a 20/2/2025, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, por maioria, decidiu dar provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença
absolutória e condenar o embargante Leandro Orlando Lima da Rosa à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, pelo crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 311 do
Código Penal Militar (CPM), nos termos do voto do Relator, Ministro Leonardo Puntel
(processo 7000420-53.2024.7.00.0000/STM, evento 29, EXTRATOATA1).
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Carlos Vuyk de Aquino, Marco
Antônio de Farias, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Odilson Sampaio Benzi,
Guido Amin Naves, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lourival Carvalho Silva, Cláudio
Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral Oliveira, José Barroso Filho, Celso Luiz
Nazareth, além deste Revisor.
O Ministro José Coelho Ferreira, divergindo da maioria, votou no sentido de
manter a sentença absolutória, porém, com fundamento no art. 439, "b" e "e" do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (processo 7000420-53.2024.7.00.0000/STM, evento 32,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não
provimento dos presentes embargos infringentes e de nulidade (evento 9, PARECER 1).
2. Objeto do recurso
Requer à DPU a prevalência do voto vencido, proferido pelo Ministro José
Coelho Ferreira, que negava provimento ao apelo ministerial para manter a sentença
absolutória.
Alega, em suas razões, ausência de dolo para configuração do delito de
falsificação de documento. Sustenta que a confissão em sede de inquérito policial militar
(IPM) não foi confirmada na fase judicial, pois o embargante permaneceu em silêncio em seu
interrogatório. Aduz, também, que não ficou comprovada a materialidade do delito, tendo em
vista a ausência do laudo ou exame grafotécnico.
3. Razões de decidir
De acordo com os autos, o embargante civil Leandro Orlando Lima da
Rosa falsificou uma declaração de regularidade, que deveria ser emitida pelo Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª Região (CRTR), e apresentou-a, juntamente com
outros documentos, à Aeronáutica para concorrer a uma vaga no processo seletivo para
convocação e incorporação de profissionais de nível médio, com vistas à prestação do serviço
militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023 (QSCON 1/2023).
Verifica-se que a conduta ilícita atribuída ao embargante está prevista no art.
311 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe:
Falsificação de documento
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
O delito está descrito no título VII do CPM, que trata dos crimes contra a
administração militar, e prevê a conduta de falsificar documento. O elemento subjetivo do
tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar o documento.
Os verbos que representam o núcleo do tipo penal - falsificar ou alterar -
significam reproduzir, imitar ou modificar documento verdadeiro. Trata-se, portanto, de
crime impropriamente militar, segundo o qual qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, pode
responder perante a Justiça Militar da União.
Convém destacar que o crime de falsificação de documentos é formal e, por
essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou uso posterior do
documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em, deliberadamente, alterar o
documento.
No caso em análise, a demonstração da falsidade perpetrada restou
consubstanciada no depoimento da testemunha Neuza Maria Ferreira de Lima, presidente do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) à época, que, depois de ser
questionada pela Aeronáutica, informou que o documento não foi emitido pelo CRTR da 14ª
Região e que, visualmente, já era possível perceber que se tratava de uma falsificação, pois
não seguia o modelo padrão utilizado pelo órgão (processo 7000054-02.2023.7.08.0008/PA,
evento 41, VIDEO1).
Da mesma forma, a falsidade do documento também ficou comprovada
pela declaração emitida pelo próprio CRTR da 14ª Região, que atestou discrepâncias no
formato padrão utilizado pelo Conselho, bem como inconsistências dos dados quando
comparados com a base de dados do órgão (processo 7000023-79.2023.7.08.0008/PA,
evento 1, DOC2, fl. 5).
O embargante, em seu depoimento no IPM n.º 7000023-79.2023.7.08.0008,
admitiu ter falsificado a certidão de registro no CRTR da 14ª Região com a intenção de
cumprir o requisito e o prazo de apresentação da documentação para participar do processo
seletivo da Aeronáutica. Afirmou que fez a solicitação de registro no Conselho em
30/11/2022 e foi informado que o prazo para emissão do documento seria de 15 a 20 dias.
Pontuou que, diante da demora, decidiu elaborar, por conta própria, uma certidão com dados
não verdadeiros, utilizando um modelo encontrado na internet. Explicou que utilizou recursos
simples, como buscar um modelo no google e no youtube, editar o arquivo no word e alterar
campos como nome, CPF e o número do protocolo recebido ao dar entrada no registro
(processo 7000023-79.2023.7.08.0008/PA, evento 1, DOC3, fl. 21, evento 1, DOC4 fl. 2).
Vê-se, portanto, que o embargante explicou, com detalhes, o empreendimento
adotado para ludibriar a Aeronáutica. Portanto, a consciência da ilegalidade e a intenção
criminosa são evidentes não apenas pelo que consta no depoimento em sede de IPM, mas,
principalmente, pelos vários atos realizados com o objetivo específico de cometer o crime.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à valoração do depoimento do embargante, colhido na fase do inquérito
policial militar, é sabido que as provas obtidas durante o inquérito têm um valor probatório
relativo, pois foram coletadas sem a oportunidade de contraposição, ou seja, sem o
contraditório. No entanto, essas provas só devem ser desconsideradas se houver uma
contraprova de nível superior, ou seja, uma prova produzida sob a égide do contraditório.
No presente caso, a confissão obtida na fase inquisitorial foi confirmada pela
prova testemunhal produzida em juízo e pela declaração emitida pelo Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 14ª Região, as quais confirmam a falsidade documental.
Assim, na ausência de uma contraprova que conteste a confissão feita no
inquérito, e de acordo com a jurisprudência consolidada, é possível condenar alguém com
base em provas recolhidas durante o inquérito policial, desde que essas provas sejam
confirmadas em juízo, o que, de fato, ocorreu.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO
BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS
POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. O
entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz pode decorrer das
informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam
provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são
infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. No
caso de que se trata, o Juízo de origem, em decisão corroborada pelo Tribunal estadual, ao
condenar o acionante apontou que “a sucessão de provas materiais produzidas na fase
administrativa associada aos depoimento colhidos perante a autoridade policial e aqueles que
se realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os acusados Gilberto de
Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”. 4. Agravo regimental
desprovido. (RHC 170101 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em 4/10/2019, DJe-231 publicado em 24/10/2019). (grifos nossos)
Nesse sentido, esta Corte tem se posicionado:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. COISA
JULGADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ASSÉDIO SEXUAL, ART. 216-A DO CÓDIGO
PENAL. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS COADUNADAS AO DEPOIMENTO
PORMENORIZADO DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA PARA A
ELUCIDAÇÃO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. PRECEDENTES. TESE
DEFENSIVA DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
MAGISTRADO.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Por falta de amparo legal, nega-se conhecimento a preliminar de nulidade da Sentença em
face de cerceamento de Defesa, tendo em vista que os Órgãos julgadores monocrático e
colegiado emanaram decisões transitadas em julgado com observância estrita às disposições
constitucionais e processuais penais vigentes. II - Não há que se falar em ausência de provas
ou atipicidade, quando constantes nos autos elementos probatórios produzidos e confrontados,
os quais formaram um conjunto probante compatível e harmônico entre si, valorando-se, em
sintonia com o devido processo legal, como provas da ação delitiva da configuração do crime
de assédio sexual. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desta Colenda Corte, a palavra da vítima é dotada de especial relevância para a elucidação
dos crimes contra a liberdade sexual, principalmente por se tratarem de crimes que ocorrem,
normalmente, às escondidas. III - Não há que se acolher tese defensiva, baseada unicamente
em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a
autoria e a materialidade delitivas descortinadas no contexto dos autos, que apontam uma
série de incongruências nas alegações apresentadas pelo recorrente. IV - Ao apreciar as
provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto probatório colhido, especialmente
o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de
verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento
motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM. Precedentes. V - Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000222-84.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Data de Julgamento:
28/02/2023, Data de Publicação: 13/03/2023); (grifo nosso.)
Dessa forma, embora não renovado em juízo, o depoimento do
embargante Leandro Orlando Lima da Rosa mostra-se em perfeita consonância com as
provas documentais dos autos e do relato trazido pela testemunha ouvida em juízo, que
ratificaram os termos da denúncia no sentido de que o embargante, de fato, falsificou a
declaração de regularidade do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª região,
apresentada no processo seletivo da Aeronáutica.
No que tange à alegada ausência de perícia no documento que comprove a
materialidade delitiva, também não há razão para afastá-la, pois o magistrado pode formar
sua convicção com base em outras provas, não ficando restrito ao laudo pericial, conforme
dispõe o art. 297 do Código de Processo Penal Militar:
Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.
A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que, para a
comprovação da materialidade do crime de documento falso, a perícia é dispensável quando
há outros meios de comprovar a falsificação. Vejamos:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
297 E 304 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A FALSIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. A agravante foi condenada pelos crimes de falsificação de documento público e uso de
documento falso, com pena fixada em 5 anos de detenção e 10 dias-multa, em regime
semiaberto.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando embargos de declaração que
alegavam contradição e omissão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal de
origem, em violação ao art. 619 do CPP, diante da alegada ausência de análise de pontos
relevantes e determinar se é necessário o reexame de provas para afastar a condenação.
5. A questão também envolve a análise da necessidade de prova pericial para comprovar a
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsidade documental.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois está amparada em
jurisprudência pacífica do STJ, permitindo julgamento singular.
7. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo
omissão que justifique a revisão da decisão.
8. A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos
dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso.
9. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.598.822/GO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito estão devidamente
comprovadas, não restando dúvidas acerca da inautenticidade da declaração apresentada pelo
embargante à comissão de seleção interna da Aeronáutica. Ressalta-se que, por esta razão,
não se faz necessária a realização do laudo ou exame grafotécnico para comprovação da
autoria, como requer a DPU.
Certo é que o delito de falsificação de documento tem por escopo tutelar a fé
pública e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos, os quais foram
vilipendiados pela conduta do embargante.
A falsificação da declaração, caso não fosse verificada pela Aeronáutica, não
apenas teria beneficiado o embargante, mas, principalmente, prejudicado os demais
concorrentes, que, de boa-fé, participavam do certame.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C
O ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO ADULTERADO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000. SÚMULA 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME.
NULIDADE
DO
PROCESSO
EM
RAZÃO
DA
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO
UNÂNIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
TIPICIDADE
DELITIVA.
PRESENÇA.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO
PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I-
Esta Corte, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-
51.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por unanimidade, considerou que “compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do
STM. II-Ademais, cabe registrar que a posição majoritária desta Corte, com a qual inclusive
me alinho, considera que o status de “militar” não é condição de prosseguibilidade. Assim, o
ato de licenciamento do Apelante não é capaz de alterar o curso da APM. III-O Princípio da
Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido
pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV- Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a Denúncia nos
exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é possível concluir que os fatos
imputados restaram comprovados por meio das provas pericial e testemunhal. Embora o
citado art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na
peça inaugural, não é necessário que se descreva em minúcias o crime. V- Reconhece-se que a
Defesa almeja a declaração de nulidade da Sentença em virtude da utilização de elementos de
informação produzidos em momento pré-processual. Entretanto, o exame do questionamento
da Defesa encontra-se inevitavelmente relacionado à apuração da prova de autoria e de
materialidade, ou seja, ao mérito do Recurso. VI- Outrossim, não prevalece a tese referente à
atipicidade delituosa ante o suposto erro grosseiro decorrente da falsificação do atestado
médico. Ao contrário do que defende o Apelante, o tipo penal do art. 311 do CPM encontra-se
perfeitamente configurado no caso em exame, na medida em que o documento apresentado
foi capaz de ludibriar a Administração Castrense. VII- Inaplicável o Princípio da
Insignificância, visto que, ao contrário do que aduz o Recorrente, a conduta executada é
dotada de ofensividade delitiva, reprovada pelo direito penal militar. Além disso, a ação foi
capaz de ludibriar a Administração Castrense, devendo ser reprimida com todo rigor, a fim de
desestimular sua reprodução dentro da caserna. VIII- De fato, o juiz não pode fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal qual
dispõe a literalidade do art. 155 do Código de Processo Penal. Não obstante, o uso de tais
elementos de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia lícita
no processo de valoração da prova e de construção da história do fato e, por isso, permite a
prolação de uma Sentença condenatória. IX- Recurso não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. apelação criminal nº 7000387-63.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de
Publicação: 11/12/2024); (grifo nosso.)
De fato, o embargante ludibriou as regras do edital do certame, falsificando a
certidão de registro, que deveria ter sido expedida pelo órgão competente. Portanto, o bem
jurídico protegido pela norma restou devidamente atingido, sendo imperativa a manutenção
do decreto condenatório.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de não acolhê-los para manter o acórdão
embargado que deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença
absolutória e condenar o civil Leandro Orlando Lima da Rosa à pena de 2 anos de reclusão
pelo crime de falsificação de documento público, previsto no art. 311 do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381237v11 e do código CRC 88d6dc62.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:47:00
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381237 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000291-14.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000420-53.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 23 a 26 de fevereiro de 2026, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio do civil LEANDRO ORLANDO LIMA DA ROSA,
contra o Acórdão não unânime proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000420-
53.2024.7.00.0000, apreciada na sessão virtual de julgamento de 17/2/2025 a 20/2/2025.
3. Consta dos autos que o civil Leandro foi denunciado pela suposta prática do
crime tipificado no art. 311 do CPM, pois teria, “de forma livre, consciente e voluntária”
falsificado “documento público com a intenção de participar de processo seletivo realizado
pela Administração Militar, onde posteriormente o apresentou”.
4. Isso ocorreu “durante o Processo Seletivo para Convocação e Incorporação
de Profissionais de Nível Médio com Vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em
Caráter Temporário, para o Ano de 2023”, quando hipoteticamente apresentou documento
falso.
5. Essa falsidade teria sido detectada “pela Comissão de Seleção Interna do
QSCon (...) a partir do ofício de resposta do CRTC 14ª região (...)”, oportunidade em que a
referida “Instituição de classe afirmou que o documento apresentado não condiz com o seu
formato de documento nem com os dados existentes em seu banco de dados”.
6. Para validar a narrativa acusatória, o MPM aduziu que, quando ouvido no
âmbito do IPM, o acusado“confessou a prática do ato delitivo, assumindo que falsificou
documento apresentado pelo motivo de ter sido informado pelo CRTR 14ª Região que
demoraria para regularizar sua situação cadastral”.
7. Acontece que o Juízo a quo julgou improcedente a denúncia e absolveu o
Embargante, pautando a absolvição no fato de que “as provas colhidas em juízo não
asseguram que foi o acusado o autor da falsificação do documento público apresentado
perante a Administração Militar”.
8. O Exmo. Magistrado sentenciante explicou que essa “falsidade foi detectada
pela Comissão de Seleção Interna do QSCon 1/2023 a partir do ofício de resposta do CRTC
14ª Região, o que indica que O FALSO NÃO ERA CAPAZ DE ENGANAR A
ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA”, destacando que o documento apresentado é
falso, mas “não restou devidamente comprovado que o autor da falsificação ou
adulteração foi o acusado”.
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381739 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Com a interposição do Recurso de Apelação, em sessão de julgamento
virtual, esta Corte castrense decidiu, por maioria, dar provimento ao Apelo Ministerial para
reformar a r. sentença de piso e condenar o civil Leandro, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória
do Juízo a quo, condenar o Acusado civil Leandro Orlando Lima da Rosa à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, pelo crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 311
do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a redação da Lei nº
6.544/78, vigente à época do crime, desde que cumpridas as condições estabelecidas no artigo
626 do Código de Processo Penal Militar, com exceção de sua alínea "a", designando-se o
Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, reconhecendo, ainda, em favor do
Acusado, o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para o caso de
cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e
indeferindo o requerimento da Defensoria Pública da União de fixação de honorários.
10. Em razão do v. acórdão não ser unânime, cabe, abaixo, destacar os
principais pontos do voto condutor da corrente majoritária e do voto que formou a corrente
minoritária:
Voto da corrente majoritária
Voto da corrente minoritária
- o voto do Ministro Relator Leonardo Puntel destacou
que pontos da narrativa acusatória descrita na exordial
“restaram sobejamente comprovados pela persecução
penal, devidamente registrada nos autos”;
- é “inconteste que o acusado (...) apresentou à
Administração Militar documento falso consistente em
uma falsa declaração de regularidade, supostamente
emitida pelo Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 14ª Região (CRTR)”;
- não há “hipótese de configuração de crime impossível,
na forma descrita pelo Juízo a quo, pela absoluta
impropriedade do meio”, uma vez que “conforme se
apurou,
a
falsidade
não
pôde
ser
constatada
imediatamente pela Administração Castrense que, por
zelo, realizou diligências complementares no sentido de
verificar a autenticidade dos documentos apresentados
pelo Acusado”;
- o CRTR da 14ª Região declarou que “os elementos que
indicaram a falsidade do documento em questão não
correspondem a aspectos disponíveis ao cotejo do homem
médio, como as discrepâncias no formato padrão
utilizado pelo Conselho, bem como na inconsistência dos
dados presentes no documento quando comparados à
base de dados do Órgão”;
- a testemunha arrolada pelo MPM (Presidente do CRTR
14ª Região) teria afirmado “em Juízo haver semelhança
entre a contrafação do Acusado e o documento padrão
utilizado pelo Órgão” e que “houve a utilização de
rubricas efetivamente pertencentes a funcionários daquele
Conselho”;
- quanto à autoria delitiva, as provas demonstram que “o
autor da falsidade em questão foi mesmo o Acusado”;
- a divergência foi aberta pelo Ministro José Coêlho
Ferreira sob o fundamento de que nos “autos estão a
demonstrar, claramente, atipicidade material da conduta,
e insuficiência de provas para condenação, conforme foi
sustentado com muito acerto pelo juízo de piso”;
- o civil Leandro “confessou na fase inquisitorial ser
autor da suposta falsificação documental e também de
seu uso perante a Administração Militar”, mas que
“usou direito o silêncio na fase judicial”, sendo
“provada a utilização, mas não, a falsificação pelo
apelado, porque a confissão não foi produzida
judicialmente”;
- “não há prova pericial atestando a falsidade do
documento apresentado”, bem como que “não há
nenhuma prova nos autos que comprove o liame entre
o falsum e o Apelado”;
- as razões para condenar estão pautadas “pela confissão
extrajudicial do acusado, tendo em vista que, em juízo, o
réu usou sua garantia constitucional de ficar em silêncio”,
sendo que “a materialidade do crime se mostra
fragilizada”, já que apesar de o CRTC 14ª Região “ter
negado a existência documental atrelada, não há nos
autos o respectivo exame pericial, prova fundamental
para a comprovação e concatenação da materialidade”;
- o arcabouço probatório “é insuficiente para o
embasamento de eventual condenação, uma vez que a
materialidade acima mencionada não restou confirmada,
diante da ausência de exame que atestasse o falsum”;
- “em que pese o réu ter confessado, o que em princípio
indicaria a autoria do crime, há de se considerar, ante a
ausência do aludido laudo ou exame grafotécnico, que a
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381739 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em sede de IPM, o Embargante teria confessado sua
conduta, bem como fornecido “minúcias sobre o
procedimento por ele utilizado para forjar o documento
por ele utilizado na tentativa de ludibriar a Administração
Castrense”; e
- “não há como ignorar que a autoria delitiva restou
provada em desfavor do Acusado, AINDA QUE,
POSTERIORMENTE, EM JUÍZO, ELE TENHA
PERMANECIDO EM SILÊNCIO, uma vez que a
prova produzida na fase processual restou harmônica com
os elementos probatórios reunidos pela Autoridade de
Polícia Judiciária Militar”.
materialidade não restou suficientemente apta a culminar
em um édito condenatório”;
“em se tratando de crime de falsificação de documento
público ou particular, a prova pericial, consubstanciada
em exame grafotécnico, é indispensável para a
comprovação da materialidade e da autoria do delito, sob
pena de nulidade”; e
“a confissão não implica necessariamente a condenação
do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu
desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda
precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem
sua força para provar determinado fato”.
11. A defesa opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
objetivando a prevalência do voto divergente, para que se faça valer a r. sentença
absolutória. O Embargante sustenta a “atipicidade formal e material da conduta, bem como a
ausência de dano à Administração Militar carreada pela impossibilidade penal da conduta”.
11.1 Para subsidiar sua narrativa, a defesa trouxe pontos da r. sentença
absolutória em que o Exmo. Magistrado de piso salientou que há “dúvidas reais acerca da
tipicidade formal”, sendo que isso demonstraria que “a conduta desenhada nos autos revela-
se atípica”.
11.2 Um ponto importante apontado é a questão da suposta “confissão do
embargante” que, apesar de “ter confessado em Inquérito Penal Militar, o que,
supostamente, indicaria a autoria do crime, há de se considerar, ante a ausência do aludido
laudo ou exame grafotécnico, que a materialidade não restou suficientemente apta a
culminar em um édito condenatório, ademais, o embargante usou do direito ao silêncio na
fase judicial” – isso, na visão do D. Juízo sentenciante, “está provada a utilização, mas não,
a falsificação pelo embargante, vez que a confissão não foi produzida judicialmente”.
12. O caso foi distribuído ao eminente Ministro Relator Lourival Carvalho
Silva, que votou no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo o v. acórdão condenatório, aplicando a pena de “2 (dois) anos de
reclusão imposta ao Embargante, por incursão no art. 311 do CPM, com o regime prisional
inicial aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos”.
13. Com a devida vênia às argumentações do Ministro Relator deste feito, do
MPM e do v. acórdão condenatório, entendo que a divergência inaugurada pelo Ministro
José Coêlho Ferreira apresenta pontos relevantes que justificam o acolhimento do
recurso defensivo. Há de se ponderar que a acusação formulada contra o Embargante
encontra-se tipificada no art. 311, do CPM, que assim dispõe:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
14. Atendo-se ao tipo penal, vale pontuar que as provas colhidas em Juízo não
demonstraram que o Embargante foi o autor da falsificação do documento público que foi
apresentado à Administração Militar, destacando-se que essa falsidade só foi detectada a
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381739 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

partir da resposta por ofício do CRTC da 14ª Região, indicando, como destacado no voto
divergente, que o “falso não era capaz de enganar a Administração da Aeronáutica”.
15. Mesmo que tenha ocorrido a confissão do Embargante em suas declarações
prestadas no IPM, ele optou por usar o direito ao silêncio na fase judicial, o que demonstra
apenas a utilização do documento, mas não a falsificação em si.
16. Outro ponto importante é a questão da ausência de PROVA PERICIAL – ou
seja, não houve a demonstração por meio de perícia, atestando-se a falsidade do documento
pelo próprio Embargante, o que implica dizer que a condenação está pautada na confissão
extrajudicial.
17. Mesmo que haja o ofício do CRTC da 14ª Região, não há exame pericial
atestando a falsidade, consubstanciado em exame grafotécnico, sendo que esse tipo de
documento é prova fundamental para a comprovação da materialidade e da autoria do crime
em questão, sob pena de nulidade (por ser crime material que deixa vestígios).
18. Dessa forma, entendo que deve prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária e julgou pela manutenção da r. sentença absolutória.
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto declarado nos
autos da Apelação nº 70004205320247000000, da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a
Sentença absolutória, porém, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e “e” do CPPM.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381739v6 e do código CRC 14400d12.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 18/03/2026, às 15:07:34
7000291-14.2025.7.00.0000
40001381739 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR